Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. LEI 9.503/97, ART. 310. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. ART. 44, INC III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 310 da Lei 9503/97, a seis meses e vinte e dois dias de detenção, no regime inicial aberto. Nas razões recursais, alega a insuficiência de provas tangentes à própria materialidade do suposto delito. Quanto a dosimetria da pena, sustenta que a reincidência não constitui impedimento absoluto para a substituição da pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos. Pede a reforma da sentença para absolver o acusado e, subsidiariamente, a substituição da pena. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. Preambularmente, insta destacar que delito descrito no art. 310, do CTB, consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, a teor do que dispõe a Súmula 575 do STJ.
4. Em contraponto à tese suscitada pela Defesa, destaca-se que o réu confessou, por ocasião da abordagem policial, a entrega da direção do veículo a terceiro não habilitado (sua companheira). Nesse contexto, a materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo Registro de Atividade Policial de no 185593-2022 (ID 137868203), assim como pela prova oral produzida ao longo da persecução penal, especialmente em relação ao depoimento prestado por uma das testemunhas policiais, que se mostrou coerente e em harmonia com os elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Com efeito, há prova suficiente para ensejar a condenação, pois, em depoimento na fase policial, o réu assumiu a autoria do delito, declarando ter disponibilizado o veículo a sua companheira, mesmo ciente de não ser habilitada, o que foi integralmente corroborado por aquela.
5. O artigo 197 do Código de Processo Penal determina que a confissão não terá precedência hierárquica sobre as demais provas e deve ser confrontada com outros elementos informativos dos autos sobre a autoria e a materialidade. No caso dos autos, a confissão está alinhada com o depoimento do policial responsável pela fiscalização de trânsito na qual foi feita a abordagem. Neste sentido, o entendimento deste egrégio TJDFT: "Os depoimentos harmônicos e coesos dos dois policiais militares colhidos na delegacia, sendo um deles novamente ouvido em Juízo, corroborados pela confissão espontânea do acusado constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório." (Acórdão 1620360, 07207319720208070003, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe 08/10/2022). Portanto a tese não será acolhida.
6. Há pedido alternativo para substituição da pena. A sentença deve ser mantida, pois a magistrada de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando que o apelante ostenta maus antecedentes, fixou a pena em privativa da liberdade, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal.
10. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.